Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal.
2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
3. Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista, órgão arrecadador, depositário e responsável por gerir/administrar a manutenção das contas, resta inequívoca a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.
3.1. A ação não discute especificamente os valores depositados pela União, mas tão somente ao gerenciamento desses valores em sua conta pelo réu, afastando a necessidade de denunciação à lide da União bem como configurada a competência do juízo a quo.
4. Agravo interno conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Recursos não providos. Decisões mantidas.